Tribunal: TJES
Processo: 0000217-76.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-76.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: OBADIAS LIMA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000217-76.2014.8.08.0059

EMBARGANTE: FABIO BATISTA CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO QUE ATUOU COMO DATIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o advogado promoveu a defesa do réu na esfera recursal, apresentando razões do apelo defensivo, além de contrarrazões ao recurso do Ministério Público, demonstrando zelo e atenção ao encargo que lhe foi oferecido.

2. No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, deve ser aplicado o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Tratando-se de caso singelo, é desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para arbitrar honorários ao advogado no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000217-76.2014.8.08.0059

EMBARGANTE: FABIO BATISTA CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIO BATISTA CORREIA

em face do v. Acórdão constante do ID nº 8250513, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso das defesas e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público.

O embargante argumenta, ID nº 8297461, que houve omissão no v. Acórdão em razão de não terem sido fixados honorários recursais em favor do advogado dativo pela atuação em defesa do apelante.

Preenchidos os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico que realmente houve omissão no v. acórdão.

Destarte, na origem, o douto advogado, Dr. Gleidson Demuner Patuzzo (OAB/ES 21.064) atuou na defesa do réu Fabio Batista Correia, exercendo o
munus público
de advogacia dativa, promovendo a defesa na esfera recursal, apresentando razões do apelo defensivo, além de contrarrazões ao recurso do Ministério Público, demonstrando zelo e atenção ao encargo que lhe foi oferecido. Não houve no julgamento plenário, no entanto, fixação de honorários em razão da atuação na esfera recursal.

Trata-se, com efeito, de contraprestação devida àquele que exerce
munus
que é público. A ausência de fixação, nesse contexto, pressupõe, inclusive, enriquecimento ilícito do Estado.

Destarte, os honorários, nesse caso, sequer pressupõem, necessariamente, requerimento para sua fixação, bastando a atuação do profissional em favor da parte assistida.

À vista do exposto, entendo necessário a fixação de honorários em favor do advogado.

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 1.200
,00 (mil e duzentos

reais)
ao advogado dativo, Dr.
Gleidson Demuner Patuzzo
(OAB/ES
21.064
)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU provimento ao recurso de Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão do v. acórdão, arbitrar honorários em favor do advogado que atuou como dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)